Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731191-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cândida Nemoracy dos Reis e Souza Agravada: Geap Autogestão em Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cândida Nemoracy dos Reis e Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0733386-39.2022.8.07.0001, assim redigida: “Os novos elementos coligidos aos autos pela autora corroboram os fundamentos da decisão anterior, pois a paciente recebeu alta hospitalar em razão de sua condição "melhorada", com indicação de acompanhamento por profissional de "Fisioterapia, Fonoaudiologia e Neurologia", sem qualquer prescrição da necessidade urgente do regime de internação domiciliar (ID no 136344928). Ademais, na comunicação de ID no 136344929 a ré informa que "o prestador realizará contato em até 48 horas para início dos atendimentos", a afastar, por ora, a alegação de negativa do tratamento, nos termos em que fora prescrito pelo médico assistente, devendo aguardar-se a bilateralidade da audiência para aprofundamento da questão, se for o caso. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na decisão de ID no 135830084.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39404552), em síntese, que o plano de saúde contratado negou o tratamento domiciliar indicado por profissional médico. Argumenta que foi internada no Hospital Santa Luzia aos 22 de agosto de 2022, com suspeitas de ocorrência de acidente vascular cerebral. Assevera que após a realização de exames médicos foi recomendada a “desospitalização”, mediante tratamento domiciliar nas especialidades de fisioterapia e fonoterapia para completa reabilitação. Verbera que o plano de saúde negou indevidamente o tratamento domiciliar indicado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato custeio do tratamento indicado à paciente pela entidade recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39405361). Sobreveio a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela recorrente (Id. 39415816). A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão liminar, alegando ter havido omissão e requerendo o conhecimento do aludido recurso (Id. 39593083). Nas contrarrazões aos embargos de declaração a recorrida requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 39923152). O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, ocasião em que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do CPC (Id. 138767662 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do CPC (Id. 138767662 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator